Tribunal: STF
Processo: RE 102076
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
Reclamação trabalhista. Interpretação do julgado exequendo que concluiu, razoavelmente, pela substituição de gratificação por trabalho especial, com risco de vida e saúde, própria do regime estatutário, pelo adicional de insalubridade, próprio do regime celetista, não implica em desrespeito ao art. 153, § 3º, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.